Tribunal: TJMT
Processo: 1022883-22.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022883-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES - CPF: 024.419.367-35 (APELANTE), ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES - CPF: 650.039.341-49 (ADVOGADO), ACY GOMES DE MOURA - CPF: 329.077.021-49 (ADVOGADO), ADRIANO COLLEGIO ALVES - CPF: 121.184.428-58 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CABO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO –PRETENSAO DE PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3° SARGENTO – ALTERACAO LEGISLATIVA – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – PRETENSAO DE APLICACAO RETROATIVA DA LEI – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – INEXISTÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei n. 10.076/2014, que dispõe sobre a ascensão na hierarquia militar, estabelece como um dos requisitos para concorrer à promoção, ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação.

Ausente o devido cumprimento do período que o militar deve permanecer no posto de Cabo, de quatro anos, a partir de sua última promoção, não há falar em direito à promoção à graduação de Terceiro Sargento.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por KATIA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS LOPES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária 1022883-22.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

O Juízo
a quo
condenou a Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, suspendendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais em razão da gratuidade de justiça.

Irresignada com a sentença proferida, sustenta a Apelante que, a Lei no 10.076/2014 modificou os critérios sobre a promoção de Oficiais e Praças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, com a redução do interstício para a progressão na carreira, de soldado para cabo, de doze para nove anos; permanecendo o período de quatro anos para a promoção ao posto de 3o Sargento.

Assevera que, a lei favorece aos praças que entraram em atividade a partir do ano de 2005, prejudicando os que ingressaram na carreira anteriormente à tal período, em flagrante violação aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao retrocesso.

Afirma que, a Lei no 2.468/2010, estabelecia que o detentor da patente de Cabo poderia concorrer à promoção para 3o Sargento quando completasse doze anos de efetivo serviço, contudo, tal disposição não fora renovada na legislação em vigência.

Argumenta que, totalizando treze anos de serviço, faz
jus
à promoção ao cargo de 3o Sargento, sem prejuízo de indenização a título de dano moral e material.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, nos termos acima alinhavados.

Contrarrazões no id. 53607295, oportunidade em que o Apelado defende que, constitui requisito para concorrer à promoção, o interstício mínimo previsto no posto ou graduação.

Alega que agiu em consonância ao princípio da legalidade, que regem os atos administrativos, pretendendo a Recorrente, a aplicação retroativa da lei.

O parecer ministerial se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Extrai-se dos autos que, a Apelante ingressou nos quadros da polícia militar em 27/10/2003, sendo promovida à graduação de cabo em 25/12/2014, entendendo fazer
jus
à promoção ao posto de 3o Sargento após o cumprimento do interstício de treze anos de tempo de serviço.

Pois bem.

Vejamos o disposto no Decreto no 2.468/2010, que regulamentou a promoção de Praças da Policia Militar do Estado de Mato Grosso:

Art. 13
São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

Art. 67 As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento.

§ 1o Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

(...)

d) 04 (quatro) anos como Cabo para 3o Sargento;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2o O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3o Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

Subsumindo-se os fatos à norma, evidencia-se que, em razão do ingresso nos quadros da polícia militar em 27/10/2003, a Apelante deveria cumprir o interstício mínimo de doze anos de efetivo serviço como Soldado, para progressão à graduação de Cabo.

Entretanto, sobreveio a Lei no 10.076/2014, que dispõe sobre os critérios e as condições que asseguram aos Oficiais e Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, a ascensão na hierarquia militar, mediante promoção, senão vejamos:

“
Art. 21 Constituem requisitos para concorrer à promoção:

I - ter interstício mínimo previsto no posto ou graduação;

Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim estabelecido:

II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

Assim, em razão da alteração da normativa de regência, houve a redução do interstício mínimo previsto no posto de Soldado, para ser promovido à graduação de Cabo, de doze para nove anos. Tanto que a Recorrente fora beneficiada pela mudança da norma, tendo em vista que, em consonância ao Decreto revogado, somente faria
jus
à progressão em outubro/2015, sendo promovida, entretanto, em dezembro/2014.

Pretende a Apelante, o reconhecimento à promoção à graduação de 3o Sargento, no momento do cumprimento do interstício de treze anos de serviços prestados. Sem razão.

Ao que parece, a Recorrente fora beneficiada pela legislação mais benéfica, tanto que fora promovida ao cargo de Cabo, anteriormente ao interstício mínimo no Decreto no 2.468/2010, não havendo se falar em vedação ao retrocesso.

Assim, para fins de promoção à graduação de 3o Sargento, forçoso reconhecer a imprescindibilidade do cumprimento do interstício mínimo de quatro anos de serviço no posto de Cabo, conforme previsto na lei.

Destarte, almeja a Apelante, obter verdadeira retroatividade da lei, o que não se admite, tendo em vista que a Lei no 10.076/2014 entrou em vigor tão somente em 31/03/2014.

Registre-se ainda que, o cumprimento do interstício mínimo previsto no posto, não constitui o único requisito para concorrer à promoção, merecendo análise, ainda, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos; conforme disposto no artigo 21 e incisos, da Lei no 10.076/2014.

Assim, reconhecer eventual direito que a Recorrente entenda fazer
jus
, implicaria em verdadeira substituição à Administração, bem como à discricionariedade na prática de seus atos, de forma presumidamente legítima, mediante análise de critérios de conveniência e oportunidade.

Feitas estas considerações, não se evidencia ilegalidade ou inconstitucionalidade perpetrada pela Administração, especialmente se considerada, a ausência de qualquer requerimento administrativo neste sentido, no que tange à almejada promoção.

Posto isso, ausente fundamento apto à modificação da sentença objurgada, esta deve permanecer incólume, ratificando-se o entendimento quanto à improcedência do pedido de reconhecimento da promoção ao Cargo de 3o Sargento, não havendo se falar, por corolário lógico, em indenização a título de dano moral e material, face à não comprovação do direito vindicado na exordial.

A corroborar o acima exposto:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR PERTENCENTE AO QUADRO DE PRAÇAS – LEI No. 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido postula a declaração para retroagir a sua promoção a graduação de Cabo a contar da data em que completou 9 (nove) anos na carreira militar, e consequentemente reconhecer que em 05/09/2015 deveria ter sido promovido a terceiro-sargento.

2.
Em vista da legislação invocada, percebe-se que a pretensão da parte autora é a aplicação retroativa da Lei no 10.076/2014, o que se mostra incabível no caso em comento
, afinal, o artigo 2o, inciso XIII, da Lei no 9.784/99,
em prol do princípio da segurança jurídica
, veda a aplicação retroativa de nova interpretação adotada pela Administração Pública. (...)” (N.U 1006095-28.2020.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/04/2021, Publicado no DJE 20/04/2021)

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021